Tribunal: TJMT
Processo: 0002457-54.2018.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
D E C I S Ã O
VISTOS...
Compulsando os autos verifica-se que a apelada Latino Agro Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda., peticionou requerendo a nulidade das intimações exaradas em segundo grau de jurisdição (Id no 104888527), a partir da pauta de julgamento do Recurso de Apelação interposto por Francisco Assis dos Santos Filho, posto que todas saíram em nome de advogado diverso daquele requerido expressamente na petição inicial dos embargos à execução.
Para tanto, sustenta que na exordia fora pleiteado expressamente que todas as intimações fossem publicadas em nome do advogado Dr. Pedro Guilherme Kreling Vanzella, sob pena de serem consideradas nulas (Id no 67695983). Entretanto, aduz a requerente, que as intimações expedidas neste Sodalício se deram em nome do Dr. Diogo Dalla Torre Rodrigues da Silva.
Por fim, requer sejam consideradas nulas, determinando nova intimação para pauta de julgamento, assegurando-lhe o contraditório e ampla defesa, bem como a participação em sustentação oral.
Em que pesem suas alegações, tenho que razão não lhe assiste.
Não se olvida dizer que havendo pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome de advogado específico, o seu desatendimento implicaria em nulidade, posto que, possivelmente, cercearia o direito de defesa da parte pleiteante, conforme artigo 272, §5o do CPC.
A finalidade de tal dispositivo é justamente evitar prejuízo à parte no seu comparecimento aos atos processuais e na elaboração de sua defesa técnica, o que, evidentemente, não ocorreu no caso dos autos, já que em todo o momento processual a publicação aconteceu em nome do Patrono atuante e, registra-se, com poderes emanados na Procuração (Id 67695994).
Da análise é possível aferir que apesar da petição inicial dos embargos à execução ter o pedido para que a intimação fosse realizada apenas no nome do advogado Pedro Guilherme Kreling Vanzela (Id no 67695983), ela foi assinada eletronicamente pelo Dr. Diogo Dalla Torre Rodrigues da Silva. Na sequência, o Magistrado decidiu inicialmente, pelo indeferimento da tutela provisória, o que fora publicado no DJE em nome do mesmo Patrono Dr. Diogo Dalla (Id no 67697458).
Posteriormente, fora proferida a sentença pelo juízo a quo pela procedência do pedido, tendo sido novamente intimada a parte embargante por meio do advogado Dr. Diogo Dalla (Id 67692739). Apresentada a Apelação pela parte contrária, Francisco Assis dos Santos Filho, houve o impulso processual intimando a embargante/apelada, para apresentação das contrarrazões, também em nome do Dr. Diogo Dalla, (Id no 67691668).
Tempestivamente as contrarrazões foram apresentadas pela Latino Agro Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda., que, aliás, foi assinada digitalmente pelo Dr. Diogo Dalla Torre Rodrigues da Silva (Id no 67691674).
O mesmo Patrono, ainda manifestou nos autos pleiteando a expedição de certidões premonitórias (67697500) e foi intimado da publicação da decisão da antecipação de tutela (ID no67697532), sendo que, em seguida, os autos subiram para este Tribunal de Justiça.
No segundo grau de jurisdição, tal como no primeiro grau, houveram as intimações para a pauta de julgamento (Id no 75709997), do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, para o fim de julgar improcedente os embargos à execução, bem como da intimação para oferecimento de contraminuta aos embargos de declaração (Id no 78980986), todas em nome do advogado cadastrado no PJE, Dr. Diogo Dalla.
Após a certidão de trânsito em julgado e o retorno dos autos a origem, a embargante/apelada Latino Agro Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda., pleiteou a nulidade das publicações que aconteceram em segundo grau, requerendo novo julgamento.
Ora, salta aos olhos que todos os atos processuais e as publicações aconteceram em nome do Patrono Dr. Diogo Dalla Torre Rodrigues da Silva, que, inclusive, assinou digitalmente as peças que integram o feito, porém, estranhamente o pedido de nulidade restringiu-se apenas as intimações que ocorreram em segundo grau quando, visivelmente, o julgado foi de encontro aos interesses de sua cliente.
De outro norte, não se pode ignorar que o Código de Processo Civil, também dispõe que apesar das formalidades determinadas, serão considerados válidos os atos quando atingido a sua finalidade. Vejamos o disposto do artigo 277, in verbis:
“Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato e, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”.
Com efeito, evidente que as intimações realizadas em nome do advogado Dr. Diogo Dallas, devidamente constituído juntamente com os demais Patronos descritos na procuração, cumpriram sua finalidade de dar ciência aos atos processuais, e, portanto, não há justificativa plausível para serem consideradas nulas.
Com essas considerações, indefiro o pedido no Id 104888537, determinando o retorno dos autos à Comarca de Origem para seu normal prosseguimento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de outubro de 2020.
José Zuquim Noguira
Desembargador Relator